Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733938-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado e extinto (id 250777936 – autos principais), nos termos do CPC 924, III, em razão da rescisão do título, por meio da ação 0735030-49.2024.8.07.0000. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 24 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator